Tribunal: TRF3
Processo: 0007161-83.2016.4.03.6110
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
51/740)

0007161-83.2016.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79819

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA. PÁSSAROS SILVESTRES. ART. 29, § 1o, III, E § 3o, DA LEI 9.605/98. USO DE SELO PÚBLICO FALSIFICADO. ART. 296, § 1o, III, CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PENAL. ABSORÇÃO DA PRÁTICA DO USO DE ANILHA ADULTERADA PELO CRIME AMBIENTAL DE POSSE DE ANIMAL SILVESTRE. RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CRIME AMBIENTAL. ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR DELITO DE FALSIFICAÇÃO DA ANILHA. RECURSO DA DEFESA provido POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados. Todavia, aplicado ao feito o princípio da consunção diante da relação de dependência entre a prática do uso de anilha adulterada e a prática do crime ambiental, já que, o delito previsto no art. 296, § 1o, III, do Código Penal, afigura-se como crime-meio empregado para a consecução do delito 29, § 1o, III, e § 3o, da Lei n. 9.605/98, e se exaure neste último.

2. O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que o princípio da consunção é passível de aplicação ainda que o crime mais grave funcione como instrumento para o cometimento do crime mais leve (precedentes: AgRg no REsp 1430960/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJE 02/04/2014; REsp 1378053/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 10/08/2016, DJe 15/08/2016).

3. Diante do reconhecimento do princípio da consunção e, por consequência, absolvido o réu da imputação da prática do crime previsto no art. 296, § 1o, III, do Código Penal.

4.Quanto ao delito ambiental previsto no artigo 29, §1°, III, e § 3o, da Lei n. 9.605/98, registre-se que foi declarada extinta a sua punibilidade por meio de sentença, em razão do cumprimento total da transação acordada, nos termos do art. 76, § 4o e 5o da Lei n. 9.099/95

5. Recurso da DPU provido, porém, por fundamentação diversa.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar provimento ao recurso da defesa para absolver o réu Dario Paiarecci, porém, por fundamentação diversa, qual seja, reconhecimento do princípio da consunção e a consequente absolvição do réu quanto ao delito previsto artigo 296, § 1o, III, do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.